Tribunal: TJES
Processo: 5001404-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO Nº
5001404-36.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLLEY DE OLIVEIRA DE ARAUJO

COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

EMENTA:
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES PARA A SOLTURA – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedente do STJ.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. Precedentes.

A ocorrência de excesso de prazo deve
ser analisada à luz do princípio constitucional da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional.

Diante da complexidade da causa, aliado ao regular impulsionamento do feito, não há de se falar em ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001404-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WARLLEY DE OLIVEIRA DE ARAUJO
COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001404-36.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLLEY DE OLIVEIRA DE ARAÚJO
A. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681
RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Paciente
: Warlley de Oliveira de Araújo

Autoridade Coatora
: MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES

Sustenta o paciente que por estar preso há mais de 8 (oito) meses sem o término da instrução processual, aliado ao fato de não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, bem como possuir condições pessoais favoráveis, faz
jus
a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Liminar indeferida (id. 2184883).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo (
id. 2468450).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 2513678).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES, 4 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001404-36.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLLEY DE OLIVEIRA DE ARAÚJO

A. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL
DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681
Relator: DES. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

O impetrante sustenta no presente
habeas corpus
a ausência de fundamentação para a manutenção da segregação preventiva, bem como a ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa, tendo em vista que está preso há mais de 8 (oito) meses sem o término da instrução processual.

De plano, destaco que vem sendo imputado ao paciente a pratica do crime de roubo majorado, delito este de natureza dolosa e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP (id. 2182281).

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, como se vê da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva e demais documentos constantes dos autos de primeiro grau (Id. 2182283, 2182334 e 2468450).

Verifica-se, ainda, que também restou demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, bem como do perigo gerado pela liberdade do paciente, como bem assentado pela MM.ª Juíza
a quo
, senão vejamos:

[...] a garantia de ordem pública resta comprometida diante a gravidade dos delitos supostamente praticados pelos acusados, sendo que Warlley, ao ser dado voz de abordagem, empreendeu fuga, dando início a uma perseguição, vindo a abandonar o veículo na rua Hélio Viana, entre o condomínio Castelândia Primeira Etapa e o Mirante de Jacaraípe e no momento da fuga, saiu do veículo atirando contra a guarnição da Polícia Militar. Destaco ainda ser necessária a custódia cautelar do acusado visando garantir o bom andamento da instrução criminal, bem como visando assegurar a integridade física das testemunhas, evidenciando, assim, a necessidade da medida extrema. (pg. 29, id. 2182283).

Diante disso, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315, todos do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Nesse sentido é o entendimento do colendo
STJ
:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Além do mais, cumpre registrar que “
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(
STJ
, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Por fim, no tocante ao excesso de prazo, ressalto que o tema deve ser examinado à luz do princípio constitucional da proporcionalidade, tendo em conta a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional.

No caso, observa-se a complexidade da demanda penal originária no que diz respeito a suposta prática de crime roubo majorado, o qual o paciente, juntamente com outro acusado, roubaram um veículo, tendo prendido a vítima no porta-malas e, ao empreenderem fuga, trocaram tiros com os policiais militares.

Inobstante a isso, conforme se vê no andamento processual presente no sítio eletrônico deste Tribunal, a defesa interpôs dois (2) pedidos de liberdade, que foram prontamente analisados pelo magistrado, bem como foi necessária a expedição de carta precatória, o que justifica o alegado atraso na marcha processual.

Somado a isso, registro, também, que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 6.6.2022, havendo, desse modo, impulsionamento regular dos autos, de modo que não verifico qualquer ilegalidade.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
5001404-36.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLLEY DE OLIVEIRA DE ARAUJO

COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

EMENTA:
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES PARA A SOLTURA – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedente do STJ.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. Precedentes.

A ocorrência de excesso de prazo deve
ser analisada à luz do princípio constitucional da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional.

Diante da complexidade da causa, aliado ao regular impulsionamento do feito, não há de se falar em ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 18 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.